Tribunal: TJPA
Processo: 0852876-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852876-72.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. APÓLICE DE SEGURO COM VIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS DATAS DOS FATOS.
TESE ADUZIDA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. RECURSO APONTADO COMO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSA HIPÓTESE. MULTA AFASTADA.

RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 18386612, págs. 1/7, que negou provimento ao agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM
.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO
ESTADO DO PARÁ
. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL. CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
”.

Em suas razões recursais (id. 18687905, págs. 1/5), o embargante sustentou, em síntese, omissão no julgado impugnado, referente ao não pronunciamento do que fora apontado no agravo interno em relação à apólice de seguro com vigência incompatível com as datas dos fatos.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que fosse afastada a responsabilidade do Estado do Pará.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração (id. 18842295, págs. 1/3) sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Por fim, requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por tratar-se de recurso protelatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Desse modo, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, argui o recorrente
omissão no julgado impugnado, referente ao não pronunciamento do que fora apontado no recurso de agravo interno em relação à apólice de seguro com vigência incompatível com as datas dos fatos. Ocorre que, em que pese tal arguição,
cumpre registrar que a referida tese não fora oportunamente trazida pelo recorrente no momento da apresentação do recurso de apelação, caracterizando, diante disso, indevida inovação recursal,
cujo conhecimento era defeso naquele momento da interposição do recurso de agravo interno
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal, com previsão no art. 1.013 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

Nessa linha:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

3.
Não é possível, em agravo interno, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos.

(...)

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1.457.380/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).” (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOJURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.740.903/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).” (grifei)

Portanto, conforme posicionamento do STJ, é vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questões jurídicas que não foram aventadas por ocasião da apresentação do recurso de apelação, ante a ocorrência de preclusão.

Além do mais, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, solucionando a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Portanto, verifica-se que não há que se falar em omissão no acórdão embargado e
que na realidade existe clara intenção do recorrente de ver reapreciado o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargada de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, constata-se que, não obstante a discussão tratada nos embargos de declaratórios, não há como se atribuir caráter protelatório ao presente recurso, considerando-se que a sua oposição, ainda que se tenha concluído por não haver qualquer vício decisório no julgado, tal fato não configura, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas, circunstância que não restou absoluta no presente caso.

Assim, insubsistente a pretensão de aplicação da penalidade suscitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024